Tribunal: TJBA
Processo: 8037398-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8037398-53.2025.8.05.0000 – Comarca de Queimadas/BA

Impetrante: Alisson Diego Souza de Freitas

Paciente: Cristóvão Nunes da Silva

Advogado: Dr. Alisson Diego Souza de Freitas (OAB/BA 47.582)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Queimadas/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Processo de 1º Grau: 8000995-49.2025.8.05.0206

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/06).
ALEGATIVA DE
SER O
PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS
. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE DESFUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO CONSTRIT
IVO

E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENT
E
NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA FIXADA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VITIMA E
DO
NÚCLEO FAMILIAR. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus

impetrada pelo advogado Dr. Alisson Diego Souza de Freitas (OAB/BA 47.582), em favor de Cristóvão Nunes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Queimadas/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 06/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/06.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 85396791), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Assevera, ademais, que
o paciente possui transtornos mentais, conforme relatórios médicos.

IV - Informes judiciais (ID. 85628811) noticiam,
in verbis
:
“[...] De fato, observa-se que a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de Cristovão Nunes da Silva, devidamente qualificado no APF, em razão de descumprimento de medida protetiva de urgência proferida no processo nº 8000603-12.2025.8.05.0206. Convém salientar, por oportuno, que designada audiência de custódia, foi homologado o auto de prisão em flagrante, com determinação de conversão em preventiva, pois o representado foi regularmente intimado das medidas protetivas de urgências que lhe foram imputadas.Nesse contexto, em que pese regularmente intimado das medidas e das restrições que lhe foram imputadas, inclusive com expressa ciência de que eventual descumprimento das medidas importaria, como importa, em eventual crime autônomo, o representado infringiu, por meio de evidente comportamento recalcitrante, de forma que vislumbrou-se, portanto, a insuficiência dos instrumentos legais para a salvaguarda do bem jurídico. Com efeito, com o objetivo de evitar a ocorrência de um mal maior e visando preservar a integridade física da vítima, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. A defesa técnica apresentou pedido de revogação da prisão, sendo certo que na sequência o membro do ministério público juntou parecer. Por fim, o pedido de revogação foi indeferido, restando mantida a prisão do acusado Cirstovão Nunes da Silva. [...]”.

V - Inicialmente, não merece conhecimento a alegativa de que “
o paciente possui transtornos mentais, conforme relatórios médicos
”, tendo o episódio em epígrafe sido “
um surto psicológico
”, porquanto demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

VI - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar.

VII -
Verifica-se,
in casu
, que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos
no art. 312 do
do Código de Processo Penal
, apontando o contexto inserto no art. 313, III, do mesmo diploma legal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao sinalizar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em seu desfavor, após regular intimação, o que evidencia a necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva.

VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e possibilidade de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

IX - Acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa
in casu
–, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

XIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8037398-53.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Queimadas/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Alisson Diego Souza de Freitas (OAB/BA 47.582), como paciente,
Cristóvão Nunes da Silva
, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Queimadas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.